Tribunal: TJDFT
Processo: 0763605-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO. RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo interno interposto pela autora/recorrente contra decisão unipessoal proferida pelo Relator (ID 53969778), que negou seguimento ao recurso inominado, por deserção, em razão do não recolhimento, a tempo e modo, das custas processuais. Outrossim, condenou a agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
3. Nas razões recursais (ID 55452134), a agravante sustenta que a decisão agravada não teria considerado o pagamento das custas processuais do segundo recurso inominado interposto nos autos. Além disso, afirma que, por não ter havido proveito econômico, deveriam os honorários advocatícios ter sido fixados por equidade (artigo 85, §8o, CPC). Pede o provimento do agravo, a fim de que esta Turma conheça do recurso inominado de ID 53754348 e lhe dê provimento para que as agravadas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pede a restituição das custas recolhidas ao ID 53950264 e que a condenação em honorários advocatícios observe a regra da equidade.
4. As agravadas apresentaram contrarrazões aos IDs 55563765 e 55760230.
5. O artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recusais estabelece que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado. Por sua vez, o § 2o assevera que, decorrido o prazo para contrarrazões, proceder-se-á ao juízo de retratação e, caso mantida a decisão, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo respectivo órgão colegiado, observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso de juízo de retratação, submete-se o presente agravo ao julgamento deste colegiado.
6. No caso, o juízo de origem proferiu a sentença de ID 48896435, a qual foi anulada pelo acórdão de ID 50374882. Com o retorno dos autos à origem, sobreveio a sentença de ID 53754344, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Interposto novo recurso inominado (ID 53754348), no dia 07.11.2023, a agravante juntou ao ID 53754350 comprovante de pagamento do preparo recursal, e, ao ID 53754351, apresentou comprovante de pagamento das custas processuais, datado de 21.06.2023.
7. O relator proferiu a decisão de ID 53794029, na qual determinou a intimação da agravante para comprovar que já havia recolhido as custas processuais no ato da interposição do recurso. Ao ID 53949795, a agravante apresentou comprovante de pagamento das custas processuais, ora datado de 29.11.2023. Após, o Relator proferiu a decisão agravada.
8. Da deserção. Quanto à deserção do segundo recurso inominado, não se verifica desacerto na decisão recorrida, pois os pressupostos extrínsecos não cumpridos a tempo e modo. Caberia à agravante comprovar, no ato da interposição, o pagamento do preparo recursal e das custas processuais. Por outro lado, aparentemente em conduta que visaria induzir o Relator em erro, a agravante colacionou o comprovante de pagamento das custas processuais recolhidas na interposição do primeiro recurso inominado, o que, por óbvio, é vedado, pois cada recurso demanda o respectivo pagamento das custas. Escorreita, pois, a negativa de seguimento ao recurso.
9. Da devolução das custas processuais. O artigo 195 do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais estabelece que “será cabível a devolução de custas processuais em caso de: I – desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II – recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III – recolhimento em duplicidade; IV – concessão de gratuidade de justiça; V – determinação judicial ou administrativa”. No caso, entretanto, o pleito da agravante não encontra amparo no citado normativo. Por fim, não há que se falar em recolhimento em dobro, pois houve a interposição de dois recursos inominados, tendo o segundo pagamento das custas, ainda que extemporâneo, destinado a recurso específico e não de pagamento a maior.
10. Dos honorários de sucumbência. Quanto aos honorários advocatícios fixados por força do não conhecimento do recurso, razão também não assiste à agravante, pois, ao contrário do que defende, o sistema dos juizados especiais possui regramento específico quanto à sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, não sendo, cabível, a aplicação das regras do CPC, sobretudo porque o valor da causa é expressamente previsto no citado artigo 55 como parâmetro de arbitramento da referida verba.
11. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
12. Considerando a remissão expressa do RITR ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, condeno a agravante a pagar, às agravadas, multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista o não provimento do recurso por votação unânime.